Tribunal: TJDFT
Processo: 0741162-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. EXIBIÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA. PARCELA INCONTROVERSA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, o artigo 535, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. No caso, o Ente Público apresentou a Impugnação informando o valor que efetivamente entendia devido, acompanhada de memória de cálculo, não havendo cogitar de não conhecimento e, menos ainda, de indeferimento liminar da insurgência atinente a suposto excesso de execução.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.